Tribunal: TCU
Processo: 034.181/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Não execução do objeto do Convênio n° 2.172/2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por André Luiz Ceciliano, na condição de ex-prefeito, em face do Acórdão 7954/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer os embargos interpostos pelo representante legal do Sr. André Luiz Ceciliano, tendo em vista que estes observaram os requisitos da legitimidade, interesse de recorrer, singularidade e tempestividade, nos termos do art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o 287, § 1o do RI/TCU, para, no mérito, dar-lhes provimento, de forma a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU no 344, de 11/10/2022; 9.2. arquivar os autos; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.